Tribunal: TCU
Processo: 047.479/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 883/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em excluir da relação processual o Município de São Leopoldo/RS; em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ary José Vanazzi; em julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Ary José Vanazzi, dando-lhe quitação; em encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com a instrução da unidade técnica, ao responsável e à Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 047.479/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX). 1.2. Entidades: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Município de São Leopoldo - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edson Luis Kossmann (47301/OAB-RS), Oldemar Jose Meneghini Bueno (30.847/OAB-RS) e outros, representando Ary José Vanazzi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.